Tribunal: TJDFT
Processo: 0702229-12.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702229-12.2025.8.07.9000 DECISÃO 1. O exequente agrava da decisão da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga (Proc. 0003390-29.2016.8.07.0007 - id 242361802) que, em execução de cédula de crédito comercial, indeferiu pedido de expedição de ofício à CAGED – Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, porque inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, bem como determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório, tendo em vista a suspensão da execução até 14/05/24 (id . Alega, em suma, o insucesso das diligências anteriores para localização de bens passíveis de penhora, pretendendo obter informações acerca da existência de vínculo empregatício dos executados, para que o possa analisar e verificar a viabilidade de requerer a penhora salarial em percentual que preserve a dignidade e subsistência dos executados. Aponta perigo de dano na possibilidade de ocorrer a prescrição intercorrente. Requer o deferimento da medida. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, que seria satisfativa, não o configurando eventual arquivamento provisório dos autos, mormente porque, conforme consignado no id 196828421, apontado na decisão agravada, o prazo da prescrição intercorrente, no caso, é trienal e findará em 14/05/27. Indefiro a liminar pleiteada. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 14 de agosto de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator